Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. MOTIVO “DESCONHECIDO”. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA. EMENDA PARA SANAR IRREGULARIDADE. NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo da autora contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito, sem exame do mérito, por entender que, embora regularmente intimada para sanar a falha apontada, a recorrente não procedeu devidamente à correção exigida, quedando-se inerte. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença. Aduz ter instruído a petição inicial com todos os documentos necessários, tendo comprovado a mora do apelado, conforme todas as exigências contidas em lei.
2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2.1. Apesar de o referido dispositivo não exigir que o próprio devedor assine a notificação, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, mesmo que por terceiro. 2.2. A simples justificativa de que o contratante foi considerado desconhecido não é suficiente para a caracterização da mora.
3. A mora precisa ser comprovada quando do ajuizamento da demanda de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, tratando-se de um rito específico. É o que preceitua a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3.1. Na esteira desse entendimento e do contexto que se observa, verifica-se que o apelante juntou aos autos tentativa de notificação extrajudicial, remetida ao endereço do contrato e que a notificação se mostrou frustrada ante a devolução com informação de "desconhecido". 3.2. A despeito disso, importante ressaltar o cuidado do juízo a quo em destacar a autora a necessidade de entrega da notificação, informando ainda, a alternativa do protesto como demonstração da mora, o que foi ignorado pela parte interessada. 3.3. Apesar de devidamente intimada, a autora, ora apelante, permaneceu inerte.
4. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo ao seu indeferimento. (CPC, art. 321, parágrafo único). 3. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Portanto, a ausência de comprovação da regularidade desta, por si só, é causa de extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. A petição inicial no processo de origem foi instruída com um AR devolvido ao remetente, com a informação destinatário desconhecido. Portanto, não houve sua entrega efetiva (...). (07135142520198070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2020). – g.n.
5. Recurso improvido.